Tribunal: TJMT
Processo: 1038460-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038460-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[F. J. GRAMS E CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.808/0001-47 (APELADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. REQUERIMENTO TEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para anular decisões administrativas que indeferiram o pedido de conversão de multa ambiental em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a tempestividade do pedido de conversão de multa ambiental conforme o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que permite a conversão mesmo após o julgamento em segunda instância, desde que o requerimento seja feito no prazo estipulado.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seu art. 77, § 2º, permite expressamente a conversão de multa ambiental independentemente da fase processual em que se encontra o processo, desde que o requerimento seja apresentado dentro do prazo de 30 dias úteis contados da publicação do decreto.
4. O indeferimento administrativo com base em "intempestividade" não possui fundamento legal, conforme estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68 e art. 77.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antonio Horácio da Silva Neto
, juiz de direito, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1038460-30.2023.8.11.0041, impetrado por F. J. GRAMS E CIA LTDA - EPP contra ato praticado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 221167682):

"Vistos e etc...

Mandado de segurança interposto por CCI Madeiras Ltda, anteriormente denominada de F. J. Grams e Cia. Ltda, contra ato tido por ilegal do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aduzindo, em síntese, a ilegalidade das decisões administrativas proferidas no Processo Administrativo 248.039/2019, que indeferiram seu pleito de conversão de multa relativa ao Auto de Infração 1757D em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme estabelecido no Decreto Estadual 1.436/2022

Pediu liminar para suspender a exigibilidade do crédito constituído no Processo Administrativo 248.039/2019 e o cancelamento da inscrição na dívida ativa.

No mérito asseverou pleito de anulação das decisões administrativas de fls. 150 e 156, do Processo Administrativo 248.039/2019, com a determinação de conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme estabelecido no Decreto Estadual 1.436/2022.

A inicial veio escorada nos documentos necessários a comprovação do direito líquido e certo (Ids. 131364613–614-616-620-624 e 131365992).

Liminar postergada para análise depois das informações (Id 131473720).

Informações apresentadas com indicação da inexistência de ilegalidade, pois teria ocorrido o trânsito em julgado da decisão – Acórdão n. 226/2022 - e que a impetrante apresentou seu pleito de conversão da multa fora do prazo dado pelo Decreto Estadual 1.436/2022 (Id 132648940).

A liminar foi indeferida (Id 132981659).

O parquet informou inexistir interesse público a justificar sua manifestação neste feito (Id 140500382).

É o relatório.

Decido.

A parte impetrante se insurge contra duas decisões administrativas proferidas no Processo Administrativo 248.039/2019, as quais indeferiram o pedido de conversão da multa contra si aplicada no Auto de Infração n. 1757D em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme estabelecido no Decreto Estadual 1.436/2022.

A questão não é difícil solução no sentir deste juízo, orbitando especificamente na questão referente ao preenchimento dos requisitos pela parte impetrante para obter a conversão da multa, o que exige simples verificação do teor da legislação e a comparação com os fatos narrados na exordial.

Assim sendo, na verificação da legislação de regência deste caso concreto, tem-se que, de acordo com o Decreto Estadual 1.436, de 18.7.2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências) que:

“[...]

Art. 62. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§1º O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo.

§2º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas àquelas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

[...]

Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da manifestação de interesse quando da ciência da autuação;

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância;

ou III - aos Presidentes do Conselho Estadual do Meio Ambiente e Conselho Estadual de Recursos Hídricos, até a decisão de segunda instância.

[...]

Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.

[...]

Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3º Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste.

[...]”.

Por sua vez, o ato administrativo tido por ilegal está configurado no Despacho 3.641/SGPA/SEMA/2023, datado de 04.7.2023, onde o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente assim decidiu (Id. 131365992 – p. 196):

“Com efeito, numa análise sumária própria dessa fase processual, denota-se que o referido pedido administrativo apresentado pela parte interessada, ora impetrante, foi protocolizado em momento posterior ao julgamento realizado pela 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, ocorrido em 29.7.2022, de modo que, neste momento, conclui-se que a parte impetrante não observou o disposto no art. 66, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, ou seja, não apresentou o pedido de conversão, no máximo, até a decisão de segunda instância”.

Vista a decisão sob a ótica da legalidade estrita bem se poderia considerar que não haveria direito líquido e certo da parte impetrante nesta ação constitucional especial. No entanto, existem outras nuances jurídicas que não foram consideradas pela autoridade coatora a macular os motivos determinantes de seu decisório com ilegalidade e irrazoabilidade, como se passa a demonstrar.

Com efeito, está fora de dúvida que a autoridade ambiental competente quis permitir a possibilidade de conversão da multa ambiental, estabelecendo para quem o pedido deveria ser requerido e o percentual de desconto para o auto de infração de acordo com o momento do requerimento, dando maior desconto a quem requeresse logo a conversão (art. 66 e 68, do Decreto Estadual 1.436/2022).

Fixou ainda o Decreto Estadual 1.436/2022 como regra geral no seu art. 66, inciso III, que o prazo ad quem do pedido de conversão seria até a data da decisão de segunda instância administrativa do órgão ambiental, esclarecendo ainda no seu art. 77, colocado nas disposições transitórias, que o prazo ad quem para requerimento do pedido de conciliação e conversão da multa para os processos administrativos pendentes de julgamento definitivo seria de 30 dias úteis, contados a partir da data da sua publicação.

Ademais, o § 2º, do art. 77, do Decreto Estadual 1.436/2022, permitiu a concessão de descontos previstos no inciso I, do caput do art. 68, e no inciso I, do § 1º, do art. 68, para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art. 68, independente da fase processual em que se encontre o processo administrativo no órgão ambiental.

Assim sendo, ao caso da impetrante não se aplica validamente a conclusão dada pela autoridade coatora, pois o fato de o pedido de conversão ter sido protocolizado em momento posterior ao julgamento realizado pela 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, ocorrido em 29.7.2022, não retira o seu direito alcançar a conversão independentemente da fase processual em que se encontrava o processo administrativo no órgão ambiental, conforme expressamente permitido pelo § 2º, do art. 77, do Decreto Estadual 1.436/2022.

Daí porque as decisões administrativas de fls. 150 e 156, do Processo Administrativo 248.039/2019, embasadas na intempestividade dos pedidos de conciliação e por isso indeferiram o processamento da conversão das multas aplicaram equivocada e ilegalmente a regra prevista no art. 66, quando na verdade deveriam ter observado a prescrição do art. 77, § 2º, do Decreto Estadual 1.436/2022.

E sabe-se que no confronto aparente entre regras jurídicas que postulam incidência sobre a mesma lide entre uma norma geral e uma norma especifica, a resolução deve observar sempre os seguintes critérios: (i) o hierárquico, pelo qual a regra hierarquicamente superior derroga a inferior (lex superior derogat legi inferiori). (ii) a especialidade, ocasião em que a regra especial prevalece sobre geral (lex specialis derogat legi generali). E (iii) o cronológico, em cuja regra posterior derroga a anterior (lex porterior derogat legi priori).

Assim, in casu, era de rigor a aplicação da norma específica do art. 77, § 2º, do Decreto Estadual 1.436/2022, causando as decisões administrativas combatidas nesta impetração claro vilipêndio a direito líquido e certo a parte impetrante, o que deve ser corrigido agora neste momento de produção da sentença final por este juízo.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos mandamentais para (i) determinar a anulação das decisões administrativas de fls. 150 e 156, do Processo Administrativo 248.039/2019 e declarar o direito líquido e certo da CCI Madeiras Ltda, anteriormente denominada de F. J. Grams e Cia. Ltda, a conversão da multa relativa ao Auto de Infração 1757D em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme estabelecido no Decreto Estadual 1.436/2022.

Comunique-se o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, conforme manifestação neste feito.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1º, da Lei Federal 12.016/2009), devendo os autos serem encaminhados ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após o prazo de recurso voluntário.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o pedido de conversão de multa formulado pela impetrante não poderia ser acolhido, uma vez que o processo administrativo em questão já teria transitado em julgado. Sustenta que o Decreto Estadual n.º 1.436/2022 não poderia ser aplicado retroativamente, argumentando que, à época do protocolo do pedido de conversão, a decisão administrativa já havia sido proferida e, portanto, não caberia a concessão de qualquer desconto ou conversão de penalidade.

Aduz ainda que a

autoridade administrativa agiu em conformidade com o princípio da legalidade, aplicando corretamente as normas vigentes no momento da decisão. Defende, assim, que a impetrante não demonstrou direito líquido e certo que justificasse a concessão da segurança.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com o subsequente conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 212258688.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, conforme ID. 228454157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antonio Horácio da Silva Neto
, juiz de direito, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1038460-30.2023.8.11.0041, impetrado por F. J. GRAMS E CIA LTDA - EPP contra ato praticado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que concedeu a ordem pretendida (ID. 221167682).

Ressai do pedido inicial que

“(...)
O presente mandado de segurança se insurge contra duas decisões administrativas proferidas no processo administrativo n. 248039/2019, as quais indeferiram o pedido de conversão da multa (auto de infração n. 1757D) em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 1436/2022.

As decisões foram proferidas em 04/07/2023 (página 150) e 10/08/2023 (página 156). 3.

O Decreto Estadual nº 1436/2022 estabelece regras gerais e especiais para a conversão de multas ambientais. A norma especial, inserida no tópico das Disposições Transitórias, (artigo 77 do Decreto) prevê um prazo de 30 dias úteis para a solicitação de conversão para processos administrativos pendentes de julgamento na data da publicação do Decreto. 4.

O pedido de conversão foi feito dentro do prazo legal, uma vez que o processo administrativo ainda estava pendente de julgamento quando o Decreto foi publicado. As decisões administrativas que negaram a conversão com base na regra geral (artigo 66) são ilegais, pois a regra especial do Artigo 77 deve prevalecer em casos como este(...)”

O artigo 14, §1º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Inicialmente, importante destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Desse modo, ato ilegal é aquele que não se sujeita à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva e democrática, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva desvelada de guarida em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia nos presentes autos envolve a aplicação das disposições do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, particularmente quanto à conversão de multas ambientais. Por conseguinte, a principal questão a ser resolvida é se o pedido de conversão de multa ambiental feito pela impetrante foi tempestivo e se o indeferimento administrativo foi correto.

Assim, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seu art. 68, § 1º, I, dispõe que a conversão de multa ambiental pode ser concedida com descontos de até 90%, desde que o pedido seja formulado tempestivamente
.

Nesse sentido, o art. 77, caput e § 2º, do decreto estabelece que, em processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados têm 30 dias úteis a contar da publicação do decreto para apresentar manifestação de interesse na conversão de multa, sendo que, independentemente da fase processual em que se encontra o processo, devem ser aplicados os descontos previstos no art. 68. Senão, vejamos:

“Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art.,
independente da fase processual em que se encontre o processo
.” (grifo nosso)

Portanto, a sentença sob reexame acertadamente reconheceu que,
n
o caso da impetrante não se aplica a conclusão dada pela autoridade coatora, pois o fato de o pedido de conversão ter sido protocolizado em momento posterior ao julgamento realizado pela 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, ocorrido em 29.7.2022, não retira o seu direito de alcançar a conversão independentemente da fase processual em que se encontrava o processo administrativo no órgão ambiental, conforme expressamente permitido pelo § 2º, do art. 77, do
Decreto Estadual 1.436/2022.

Com efeito, as decisões administrativas de fls. 150 e 156, do
Processo Administrativo 248.039/2019,
embasadas na intempestividade dos pedidos de conciliação, que tiveram seu processamento indeferido, aplicaram equivocada e ilegalmente a regra prevista no art. 66, quando na verdade deveriam ter observado a prescrição do art. 77, § 2º, do
Decreto Estadual 1.436/2022.

Neste sentido, o indeferimento administrativo com base em "intempestividade" carece de fundamento legal, visto que a norma permite expressamente o pedido de conversão mesmo após o julgamento em segunda instância, desde que o requerimento tenha sido feito dentro do prazo estipulado.

Ante o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recuso interposto, e
NEGO PROVIMENTO
e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024